Tribunal: TJDFT
Processo: 0704124-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704124-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FSA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME, VICENTE LAZARO ALVES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno (ID 69272858) interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 68627618, por meio da qual foi indeferido o pedido de tutela provisória de urgência formulado na ação rescisória por ele ajuizada em desfavor de F S A COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA – ME e VICENTE LÁZARO ALVES DA SILVA. No agravo interno (ID 69272858), o ente distrital agravante sustenta a necessidade de reforma da decisão em que indeferido o pedido de tutela provisória de urgência por ele formulado. Isso porque, segundo alega, “nenhuma causa impede o início do cumprimento de sentença nos autos do processo rescindendo, razão pela qual o pleito de sustação do referido cumprimento – que inclui o seu início – tem razão de ser” (ID 69272858 – págs. 3⁄4). Aduz “que a instauração do cumprimento de sentença pode acarretar desembolso indevido pelo DF, em caso de êxito futuro na presente rescisória” (ID 69272858 – pág. 4). Por isso, defende que estão preenchidos os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência vindicada (art. 300 do Código de Processo Civil), pontuando que “Pouco importa se houve ou não deflagração do cumprimento de sentença, tendo em vista que a liminar busca exatamente sua sustação (que inclui o efetivo início)” (ID 69272858 – pág. 4). Postula o exercício de juízo de retratação em relação ao julgado na decisão ora atacada, bem como que, em não havendo retratação, a reforma da decisão agravada pelo Colegiado, a fim de, deferindo-se a liminar vindicada, “sustar o andamento (inclusive seu início) do cumprimento de sentença nos autos do processo no 0708149-83.2021.8.07.0018 perante a 8a VFP, em razão do preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do CPC” (ID 69272858 – pág. 6). Por ora, não sendo o caso de deferimento da tutela provisória vindicada no agravo interno pelos motivos declinados por esta relatoria na decisão agravada, mantenho a decisão em que indeferido o pedido de tutela provisória de urgência formulado na ação rescisória, merecendo a revisão da decisão agravada ser submetida ao crivo do colegiado. Retornem os autos à Secretaria para que sejam intimados os agravados, F S A COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME e VICENTE LÁZARO ALVES DA SILVA, a oferecerem contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.021, § 1o, do CPC), sem prejuízo dos prazos ainda em curso. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 06 de março de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora